Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo interno, intimem-se os agravantes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 40542993). Publique-se. Intime-se.